Tribunal: TJSP
Processo: 1025581-59.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de franquia. Sentença que reconheceu a inexistência de título executivo em face do fiador falecido, mas condenou os sucessores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, além de multa por litigância de má-fé. Princípio da causalidade. Despesas processuais que devem ser impostas à exequente que ajuizou execução em face de pessoa que não assinou o

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de franquia. Sentença que reconheceu a inexistência de título executivo em face do fiador falecido, mas condenou os sucessores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, além de multa por litigância de má-fé. Princípio da causalidade. Despesas processuais que devem ser impostas à exequente que ajuizou execução em face de pessoa que não assinou o contrato que serve de título executivo. Afastamento da multa por litigância de má-fé. Comportamento anterior ao processo e não relacionado a ele que não pode servir como base para condenação por litigância de má-fé. Pedido de condenação da embargada à litigância de má-fé incabível, pela ausência de subsunção ao art. 80, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.